Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-73.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001764-73.2018.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), NOELSAO EMIDIO GONCALVES - CPF: 209.082.969-91 (AGRAVADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEIS - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante e manteve a

sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
001764-73.2018.8.11.0007

movida em desfavor de
NOELSAO EMIDIO GONÇALVES
,
extinguiu o feito ante a quitação do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“processo autônomo de execução enseja a fixação obrigatória de honorários em percentual que veria de 10% a 20%, conforme art. 827 do CPC. Referido dispositivo legal emprega o termo “fixará”, ou seja, não se trata de mera liberalidade do juízo, mas de um dever legal”.

Aduz que faz jus ao recebimento de honorários ante ao princípio da causalidade, uma vez que o agravado foi quem deu causa a ação por não quitar sua dívida com o município.

Alega que
“não restam dúvidas sobre o direito ao recebimento dos honorários advocatícios no caso em tela, independentemente da citação da parte agravada”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante
e manteve a

sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
001764-73.2018.8.11.0007

movida em desfavor de
NOELSAO EMIDIO GONÇALVES
,
extinguiu o feito ante a quitação do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios
quando da quitação do débito na via administrativa, após o ajuizamento do executivo fiscal e antes da citação
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.

1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).

2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Neste sentido também já decidiu este Tribunal
, in

verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000859-63.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023